Tribunal: TJSP
Processo: 1018747-90.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Transporte coletivo – Recurso da autora- Autora que sofreu queda no ônibus – Alega ter sofrido dano moral e materiais – Ausência de qualquer indício a esse respeito – Autora que não sofreu sequer ferimentos, como constatado no exame médico feito no dia dos fatos e no laudo pericial judicial – Responsabilidade objetiva que não se confunde com dever de

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Transporte coletivo – Recurso da autora- Autora que sofreu queda no ônibus – Alega ter sofrido dano moral e materiais – Ausência de qualquer indício a esse respeito – Autora que não sofreu sequer ferimentos, como constatado no exame médico feito no dia dos fatos e no laudo pericial judicial – Responsabilidade objetiva que não se confunde com dever de indenizar, já que não há dano a ser indenizado – Ousência de ofensa a direito da personalidade – R. sentença mantida – Honorários majorados de ofício – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018747-
90.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAQUEL
SILVEIRA ALVES TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PAULO
ROBERTO DOS SANTOS, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL), SÃO PAULO TRANSPORTES - SPTRANS e
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DA REGIÃO
SUDESTE - TRANSCOOPER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018747-90.2014.8.26.0001 -Voto no 19756 - lac
2
VOTO No: 19756
COMARCA: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional I - Santana
APTE. : Raquel Silveira Alves Teixeira
APDO. : Transcooper Cooperativa de Transporte de Pessoas e Cargas da Região
Sudeste e outros
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Transporte coletivo
Recurso da autora- Autora que
sofreu queda no ônibus Alega ter sofrido dano moral
e materiais
Ausência de qualquer indício a esse
respeito
Autora que não sofreu sequer ferimentos,
como constatado no exame médico feito no dia dos
fatos e no laudo pericial judicial
Responsabilidade
objetiva que não se confunde com dever de indenizar, já
que não há dano a ser indenizado Ousência de ofensa
a direito da personalidade
R. sentença mantida

Honorários majorados de ofício recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018747-90.2014.8.26.0001 -Voto no 19756 - lac
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 849/852 proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional I Santana da
Comarca da Capital, Dr. Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva que julgou
improcedente a demanda, deixando de analisar o mérito da denunciação da
lide.
Em razão da sucumbência, condenou a autora a pagar as
custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observados os benefícios da justiça gratuita. Condenou o
denunciante ao pagamento das despesas processuais do denunciado e os
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Recorre a autora em busca da reforma da sentença (fls.
854/875).
Recurso regularmente processado e respondidos (fls.
878/890 e fls. 891/896).
Pois bem.
Narra a inicial que a autora, em 28/03/2014, embarcou no
coletivo de placa EFW 4863, de propriedade da empresa ré, conduzido por
Itamar Rodrigues Chaves, funcionário da ré, e, quando o motorista perdeu o
controle da direção e colidiu com outro coletivo, fato que lhe acarretou
lesões nas costas, joelhos e pé.
Aduz que se encontrava no sétimo mês de gravidez e ficou
apavorada, além de dores pelo corpo, motivo pelo qual foi atendida no
Hospital AHM e, posteriormente, liberada, com atestado para cinco dias de
afastamento.
Em decorrência do acidente, afirma que sofreu trauma
psíquico e sequelas, passou a ter dificuldades em executar afazeres
domésticos e profissionais.
Sustentou falha na prestação do serviço de transporte, eis
que a ré não lhe garantiu a chegada ao seu destino, tampouco sua
incolumidade física, e que ainda sofre com as sequelas do infortúnio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018747-90.2014.8.26.0001 -Voto no 19756 - lac
4
Aduziu ter sofrido danos morais. Requereu, portanto, a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
não inferior a 50 salários mínimos e indenização pelo não cumprimento do
contrato de transporte na quantia equivalente a 300 vezes o valor da
passagem à época do acidente.
A gratuidade judiciária foi concedida à autora (fls. 36/37).
Citada, a ré São Paulo Transporte S/A apresentou
contestação (fls. 43/122), suscitando, preliminarmente, de ilegitimidade
passiva.
No mérito, aduz não ter praticado conduta a ensejar sua
responsabilização pelo evento e a inexistência do dever de indenizar.
Pretende o acolhimento da preliminar e, alternativamente, a improcedência
da demanda.
Em defesa (fls. 132/202), a ré Transcooper Leste alega, em
preliminar, a sua ilegitimidade passiva e denunciação à lide da Nobre
Seguradora do Brasil S/A.
No mérito, alegou, em suma, que não pode ser
responsabilizada pelo acidente de trânsito narrado na petição inicial, uma
vez que não praticou qualquer ato ilícito. Sustentou que há excludente de
responsabilidade, pois o acidente foi causa por conduta de terceiro.
Refutou os danos, materiais e morais. Postulou o
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, alternativamente,
improcedência dos pedidos.
Decorrido o prazo legal para os réus Guilherme e Paulo
apresentarem contestação (fls. 210).
Réplica às fls. 217/226 e às fls. 237/257.
Instadas a especificarem provas (fl. 227), a ré Transcooper e
a autora pugnaram pela produção das provas documental, pericial e
testemunhal (fls. 230/231 e fls. 232/235, respectivamente).
Proferida decisão saneadora, oportunidade em que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018747-90.2014.8.26.0001 -Voto no 19756 - lac
5
acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da SPTRANS, condenando a
autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
observado os benefícios da justiça gratuita e deferida a denunciação da lide
de Nobre Seguradora do Brasil S/A (fls. 259).
Embargos de declaração opostos pela SPTRANS (fls.
261/263), acolhidos pela r. decisão de fls. 267 apenas para retificação de
erro material relativo ao nome, passando a constar na decisão de fls. 259,
“São Paulo Transporte”.
Citada a denunciada Nobre Seguradora apresentou defesa
(fls. 280/340), oportunidade em que tece considerações a respeito do
contrato de seguro. No mérito, aduz que mantinha um contrato de seguro
com a Sra. Ana Maria Martos de Oliveira Alves e a ré Transcooper, tendo
por objeto o microônibus placa EFW 4863, com vigência entre 16/04/2013 e
16/04/2014, com cobertura para danos materiais, corporais e morais, no
valor de R$ 165.000,00 cada.
Afirma que responderá por eventual indenização nos limites
da apólice de seguro.
Aduz, ainda, no tocante à lide principal, não ter participado
do evento e, portanto, não deu causa aos prejuízos sofridos pela autora.
Afasta a ocorrência de danos morais indenizáveis, bem como o pedido de
indenização pelo descumprimento do contrato de transporte. Pretende a
improcedência da demanda.
Réplica da autora às fls. 343/350.
Réplica da ré Transcooper às fls. 351/353.
Determinada nova especificação de provas (fls. 354), a ré
Transcooper (fls. 358/359) e a autora (fls. 360/361) pugnaram pela produção
das provas documental, pericial e testemunhal, reiterando os termos das
manifestações de fls. 230/231 e fls. 232/235, respectivamente.
A denunciada Nobre Seguradora pugnou pela apresentação
de novos documentos e expedição de ofício à Seguradora Líder dos
Consórcios de Seguro DPVAT (fls. 360/361).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018747-90.2014.8.26.0001 -Voto no 19756 - lac
6
Designada audiência de instrução e determinada a
realização perícia médica pelo IMESC (fl. 362).
Realizada
audiência
de
instrução
às
fls.
384/386,
oportunidade em que foi ouvida uma testemunha da autora, com desistência
da segunda testemunha arrolada.
Concedido os benefícios da gratuidade processual à
denunciada Nobre Seguradora por encontrar-se em liquidação extrajudicial
(fl. 528).
O laudo pericial juntado aos autos (fls. 532/542), com
manifestação da autora às fls. 544/547 e denunciada Nobre Seguradora às
fls. 550/552.
Encerrada a instrução processual (fl. 553), as partes
ofertaram alegações finais (fls. 555/561 e fls. 563/567).
Convertido o julgamento em diligência para determinar a
nomeação de curador especial ao réu Paulo Roberto dos Santos às fls.
795/798, que apresentou contestação por negativa geral às fls. 804/807.
Réplica às fls. 812/814.
As partes, novamente, especificaram provas às fls. 818/819,
fls. 820/821, fls. 822 e fls. 823/824.
Novamente encerrada a instrução processual (fl. 825/826),
as partes ofertaram alegações finais (fls. 828/833, fls. 834/837 e fls.
838/848).
A r. sentença julgou a ação improcedente, nos termos já
expostos.
Recorre a autora.
Em suas razões, reitera a tese sustentada na inicial.
Argumenta que entre a data do acidente e a realização da
perícia médica foi determinante para que não tenham sido constatadas as
lesões sofridas, ressaltando que a r. sentença for proferida sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018747-90.2014.8.26.0001 -Voto no 19756 - lac
7
houvessem sido prestados esclarecimentos sobre o laudo.
Assevera ter sofrido lesões físicas e morais decorrentes do
acidente e, portanto, as indenizações pretendidas devem ser fixadas com
base no acidente e não no resultado do laudo pericial.
Pretende, ao final, a reforma da r. sentença para que a
demanda seja julgada procedente, com fixação de danos morais e materiais.
O presente recurso fora distribuído inicialmente à 4a Câmara
de Direito Público (fl. 897), foi julgado às fls. 898/905, determinando-se a
redistribuição.
Pois bem.
O recurso não é provido.
Com efeito, a ação versa sobre a imputação da
responsabilidade civil objetiva à empresa de transporte coletivo, por
supostos danos morais e materiais causados ao passageiro.
O fato narrado ocorreu em 28/03/2014, por volta das
18h20min (fls. 32).
A autora instruiu a inicial com o boletim de ocorrência (fls.
32/35), que narra os fatos conforme a versão da inicial.
Tratando-se de evidente relação de consumo, o ônus da
prova cabia à ré, conforme art. 373, inciso II, do CPC e art. 6o, inciso VIII, do
CDC.
É certo que a contestação apresentada pela ré Transcooper
foi instruída apenas com o contrato de seguro firmado com a Nobre
Seguradora Brasil S/A.
Designada audiência de instrução e determinada a
realização perícia médica pelo IMESC (fl. 362).
Em saneador (fl. 362), o i. Magistrado designou audiência de
instrução e determinou a realização de prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018747-90.2014.8.26.0001 -Voto no 19756 - lac
8
Na audiência de instrução, foi colhido o depoimento da
testemunha arrolada pela autora (fls. 384), Sra. Simone Preguinani Moreira
André que assim se manifestou: “Compromissada, a testemunha respondeu
que, na época, trabalhava com a autora numa creche, onde exerciam o
serviço de limpeza por meio de uma empresa terceirizada. Disse que, em
decorrência do acidente, a autora ficou dois dias sem comparecer ao
serviço. Contou que ela ficou com dor no corpo e disse que acha que ela
não tinha ferimentos. Respondeu que acha que a autora ainda trabalha na
terceirizada denominada Califórnia, que fica na Barra Funda, Rua Tomas
Edson (telefone 3619.5211). Falou que a autora estava grávida de seis, sete
meses, na época. Disse que ela teve neném e que deu tudo certo”.
Os quesitos foram apresentados pelas partes (fls. 364/367 e
fls. 371/372).
O relatório médico apresentado pela autora (fls. 27/30)
comprova que recebeu atendimento no mesmo dia dos fatos, 28/03/2014,
sem demonstrar qualquer lesão, o que foi corroborado pela informação do
laudo (fls. 541)
O laudo pericial foi entregue a fls. 473/478.
Não há como compreender a alegação recursal de que o
acidente mudou a vida da autora, já que o exame clínico feito pela perita
concluiu: “A pericianda foi vítima de acidente de trânsito em 28/03/2014.
Não houve dano decorrente do acidente. Não há sequela decorrente do
acidente. Não houve perda da capacidade laborativa, limitação para
atividades de vida diária ou dano estético. Não há limitação para atividades
de vida diária, culturais, esportivas, de lazer ou vida sexual. Não há dano
futuro previsto. A expectativa de vida da pericianda é de mais 46,7 anos.”
(fls. 541)
Ou seja, não houve qualquer sequela.
As respostas do perito, aliás, foram no mesmo sentido,
conforme fls. 541: “fls. 19: 1. Não houveram lesões decorrentes do acidente
narrado nos autos. (...) Folha 233: 1. Não foi identificado dano decorrente do
acidente narrado nos autos. 2. Não houve prescrição edição de repouso,
porém a pericianda permaneceu em repouso pelo período de uma semana,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018747-90.2014.8.26.0001 -Voto no 19756 - lac
9
por acordo com a chefia. 3. A pericianda não apresenta sequelas
decorrentes do acidente narrado nos autos(...).”
Parece bem claro que a autora não sofreu danos físicos e
também nada foi provado acerca do dano moral.
Ora, trata-se de uma mulher com encontrava-se em estado
gravídico e, ainda que seja sujeito de todos os direitos assegurados em lei,
é preciso ter razoabilidade para compreender que dificilmente se
apresentaria tão bem após o acidente se tivesse passado por um violento
trauma na forma narrada na inicial.
Portanto, embora seja inequívoco o acidente, não foi
comprovado o nexo causal entre eventual conduta negligente do preposto
da ré e o evento danoso.
O fato de haver relação de consumo não provoca, de
imediato, a presunção de veracidade de tudo o quanto alegado por ele,
especialmente se não existe corroboração entre as alegações e os
elementos de convicção juntados e produzidos.
Ademais, responsabilidade objetiva não pode ser confundida
cegamente com o dever de indenizar, já que só se pode indenizar aquilo
que foi, de fato, lesado.
E aqui não é o caso.
Não há, portanto, como amparar o argumento da autora.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018747-90.2014.8.26.0001 -Voto no 19756 - lac
10
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red.
p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
A ré saiu-se vencedora em 1a Instância, pois que a ação foi
julgada improcedente, condenando-se a autora ao pagamento das custas e
honorários, fixados estes nos termos do art. 85, § 2o do CPC em 10% sobre
o valor da causa.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanece vencedora em 2a Instância.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para
11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator